Tribunal: STF
Processo: MS 38463
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Silvia Guelman em face de atos emanados do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP e pelo Conselho Nacional de Justiça, os quais determinaram o arquivamento de reclamações disciplinares.



    A impetrante inicia suas razões narrando que “no intuito de promover pronta contextualização - ensejando maior acuidade na avaliação e valoração das recentes lesões de direito líquido e certo - a impetrante dotou a peça exordial de recortes de documentos, de referências a registros disponíveis em sítios eletrônicos, e de articulação dos diversos elementos informativos que, devidamente integrados, lastreiam e justificam a adoção do remédio constitucional”.



    Assenta que “dirigido nos limites do prazo decadencial, o presente writ tem lastro em premissas fático-processuais brotadas no biênio 2020/ 2021, e denuncia um contraponto de comportamentos institucionais que - subsequentes a desvendamento de uma diretriz que evolvia em plano subjacente – deixam transparecer a intenção de retirar visibilidade de acontecimentos, inobstante se tratarem de formalidades e registros constantes em cadernos processuais”.



    Após descrever vários fatos atinentes a procedimentos judiciais alega que “os órgãos internos (TJMG) e externos de apuração (MPMG) foram acionados e não se mostram capazes de detectar a presença atividade contra-legem compartilhada, inobstante seja a obviedade redundante nesse feito: em outras palavras, este estado de coisas condiz com redefinição de padrões praticados nos círculos institucionais contemporâneos, situando desvios de indenização em patamar de normalidade na condução de processos judiciais”.



    Sustenta que “durante a fase de processamento no Conselho Nacional de Justiça, este foi alertado sobre a irregularidade da conduta análoga a supressão de juntada da peça (em acréscimo de informação); ao ser publicado o acórdão do recurso administrativo nº. 1802640-54.2021.8.13.0000 restou claro que à evidência apresentada foi ali igualmente tratada com descaso, comprometendo o resultado e qualificando negativamente o endosso proclamado pelo Conselho da Magistratura/ TJMG, ao qual cabe o exame do arquivamento de sindicância por determinação da Corregedoria-Geral de Justiça/ TJMG”.



    Salienta que “vindo a serem formulados quaisquer questionamentos acerca da propriedade, cabimento e da legitimidade do presente writ – que aloja no polo impetrado ambos, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça – todas perspectivas devem se concentrar em foco único: o direito à apuração das circunstâncias e motivações que levaram à notória premiação (em fase avançada, ou terminal, de ação ordinária voltada à formação de títulos de dívida) do advogado Luiz Ricardo Gomes Aranha/ da LRG Aranha Advogados Associados, em detrimento dos próprios constituintes, em nome dos quais se apresenta/ apresentam, para reivindicar pagamento de indenização”.



    Aduz que “na qualidade de jurisdicionada lesada e imbuída de convicção quanto à plena ciência dos fatos, por parte das autoridades-coatoras (em tempo e modo devidos, inteiradas mediante apresentação de requerimentos fartamente instruídos), da ocorrência da conduta omissiva de órgãos internos e externo de apuração (competência inconteste para instauração de inquérito e abertura de sindicância), reivindica o direito à anulação dos atos de arquivamento, viabilizando a reabertura e completo processamento das reclamações disciplinares, ante a configuração de descumprimento de dever funcional e de levantamento de óbices na busca da verdade real que cerca a premiação da advocacia (flagrante violação da coisa julgada, burla da lei e afronta a ordem judicial prévia) no processo no. 0705141-55.1997.8.13.0024”.



    Ao final, requer “a concessão de ordem de segurança para que o Conselho Nacional do Ministério Público proceda ao desarquivamento do procedimento nº. 1.01276/2021-47, e para que o Conselho Nacional de Justiça, proceda ao desarquivamento do procedimento nº. 0007537-42.2021.2.00.0000, viabilizando o efetivo exame da questão administrativo-disciplinar que deu causa ao aviamento das reclamações disciplinares (não alcançada nos respectivos relatórios, onde é lançada temática marginal e de cunho ideológico-discriminatório), e cuja origem igualmente se encontra em flagrantes de conduta omissiva, consubstanciada em atos obstativos das apurações previstas nos Regimentos Internos do Ministério Público de Minas Gerais (controle externo, na forma de inquérito) e Poder Judiciário de Minas Gerais (controle interno, na forma de sindicância)”.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 



    Conforme tenho afirmado, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois a petição inicial é marcada por fundamentação densa e confusa, não apresentando sequer alegações que permitam identificar qual direito pretende-se proteger por meio desta ação. Aliás, registro que a impetrante já provocou a jurisdição desta CORTE por diversas vezes, insurgindo-se contra o arquivamento de reclamações disciplinares formuladas no âmbito do CNMP e do CNJ, por supostas irregularidades perpetradas na condução do processo 0705141-55.1997.8.13.0024. 



    Mais uma vez, há que se afirmar que, na presente hipótese, os atos questionados não violam direito líquido e certo da impetrante, uma vez que não comprovada a ilegalidade decorrente da decisão que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar 0007537-42.2021.2.00.0000, sob o fundamento de que a questão foi adequadamente tratada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, sendo satisfatórios os esclarecimentos prestados sobre a natureza exclusivamente jurisdicional da pretensão articulada, não cabendo a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça, conforme bem demonstra a ementa do ato impugnado:



    “RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. APURAÇÃO SATISFATÓRIA PELA CORREGEDORIA LOCAL. FATO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO. ARQUIVAMENTO.”



    De igual forma, não ficou comprovada qualquer ilegalidade decorrente do ato do Conselho Nacional do Ministério Público, que arquivou a Reclamação Disciplinar 1.01276/2021-47, sob a alegação de que, mesmo após notificação, a reclamante não identificou de forma clara e precisa contra qual pessoa e sobre qual fato específico pretendia ver deflagrada apuração de caráter disciplinar, em observância ao disposto no art. 75, caput, do RICNMP. Eis a ementa do ato impugnado:



    “RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE CONDUTA ESPECÍFICA, TAMPOUCO DA RESPECTIVA AUTORIA. NARRATIVA DE DIFÍCIL COMPREENSÃO, QUE INVIABILIZA A ANÁLISE E O JULGAMENTO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO DA REQUERENTE PARA OS FINS DO ART. 36, § 2º, C/C ART. 75, CAPUT, DO RICNMP. FALTA NÃO SUPRIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS. INDEFERIMENTO LIMINAR. ARQUIVA-MENTO.”



    Como visto, o CNJ e o CNMP atuaram conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao arquivarem as reclamações disciplinares.



    Não bastasse isso, é pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido: RMS 27.934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 4/4/2003. 



    O presente Mandado de Segurança trata, portanto, de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (RMS 10.208/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, STJ, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999). 



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1/12/06). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente